Tribunal: STF
Processo: ARE 1259627
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. APELAÇÕES DOS RÉUS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO. INVASÃO. RIO PARANÁ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FATOS E PROVAS NÃO CONTRARIADOS. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEMOLIÇÃO. REGENERAÇÃO VEGETAL. NECESSIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA E DESIMPORTÂNCIA. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA UNIÃO. CUMULAÇÃO DE DEVER DE INDENIZAR. DISPENSÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO INTEGRAL DO MEIO AMBIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. CORTE REGIONAL. SENTENÇA MANTIDA. — Sentença submetida à remessa oficial, consoante a jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Regional Federal, aplicando-se por analogia a Lei nº 4.717/65, a qual prevê, no respectivo artigo 19, que ‘a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição’. — Cinge-se a controvérsia em apurar se a edificação dos corréus alastrou-se sobre Área de Preservação Permanente (APP) situada às margens do Rio Paraná, bairro Beira -Rio, município de Rosana/SP, bem como a análise das medidas correspondentes em caso de reconhecimento dessa transgressão ambiental. — Desnecessidade de produção de prova pericial em juízo, pois os corréus não contrariaram a infringência ambiental documentada pelo Auto de Infração Ambiental lavrado pelo Departamento Estadual de Meio Ambiente, pelo Termo de Advertência registrado pelo Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, pelo Boletim de Ocorrência Ambiental confeccionado pela Polícia Militar, pelo Laudo nº 0099/2008 exarado pelo Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, pelo Laudo Técnico de Constatação e Avaliação de Dano Ambiental, apresentado por Engenheiro Agrônomo a pedido da Polícia Federal, pelo Laudo Técnico de Vistoria anexado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão do Ministério do Meio Ambiente e, finalmente, pelo Auto de Constatação nº 226-2009, exarado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente do Ministério Público Paulista. — Todos os documentos supra identificados foram congruentes em descrever que o Rio Paraná, no trecho relativo à edificação de alvenaria dos réus, possui cerca de 1.900 metros de largura, de forma que a APP incidente no local, sujeita a inundações, de acordo com o Código Florestal vigente à época (Lei 4.771/65, art. 2º, alínea ‘a’, número ‘5’) e Resolução CONAMA 303/02 (art. 3º, I, ‘e’), é de 500 metros de largura, distância essa que deveria ser respeitada para qualquer construção. Porém, no rancho em questão, não há qualquer distância entre a margem do rio e o início da edificação, que efetivamente invade o leito do Rio Paraná, tornando indubitável a infringência ambiental. — Os corréus não negaram propriamente essa invasão, sendo que, nas suas manifestações e razões de recurso, se restringiram a apontar supostas excludentes de ilicitudes que, no seu entender, retirariam a correspondente responsabilidade sobre os fatos. — A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também dos atuais proprietários ou possuidores condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos, inexistindo direito adquirido que ampare a manutenção ou o prosseguimento de lesão ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 — Política Nacional do Meio Ambiente). — A eventual demonstração de que o proprietário ou possuidor do imóvel em estado de desconformidade com a legislação ambiental não foi o responsável direto pela sua construção pode implicar, quanto muito, em ausência de responsabilização nas searas criminal ou na de ilícito administrativo, não interferindo no efetivo dever de reparação integral. — Quanto à afirmação de que os imóveis vizinhos aos dos corréus, também invasores de APP, não estariam sofrendo igual fiscalização, registro que inexiste na legislação qualquer previsão que a enquadre como excludente de ilicitude. Aliás, seria teratológico cogitar de tal situação, como se, em nome de uma suposta isonomia, fosse autorizada a manutenção de um estado de violações ambientais pela suposta desídia do Poder Público. — Isso não fosse suficiente, não mais tem relevância, em casos da espécie, a discussão sobre a existência ou não de excludentes de ilicitude, uma vez que a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que se aplica à responsabilidade objetiva por dano ambiental a teoria do risco integral (REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 05.09.2014). — Não se olvida que o novo Código Florestal, no seu art. 65, passou a admitir a regularização ambiental dos assentamentos inseridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Permanente, desde que aprovada mediante projeto de regularização fundiária e desde que tais áreas não sejam identificadas como de risco. Sucede que, neste caso, consoante assentado pelas vistorias, laudos e demais provas coligidas nos autos, a área em questão não consubstancia espaço urbano consolidado e está constantemente sujeita a alagamentos e inundações, sendo que a correspondente ocupação, indubitavelmente, representa risco à incolumidade das pessoas que ali habitam ou circulam, razão pela qual se torna inviável a aplicação desse dispositivo. — Patente a infringência ambiental, mostra-se escorreita a sentença pela qual, resumidamente, se determinou a desocupação imediata da APP, com a cessação de todas as atividades antrópicas, ordenando-se, ainda, a demolição e remoção de todas as edificações existentes e a completa recomposição vegetal da área. — No que tange ao pleito de que, cumulativamente à obrigação de reparar o dano, seja aduzida condenação indenizatória em pecúnia, anoto que C. Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que em ação civil pública ambiental, é admitida a possibilidade de condenação do réu à obrigação de fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar. Tal orientação fundamenta-se na eventual possibilidade de que a restauração ‘in natura’ não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado (por todos: AgRg no REsp 1486195/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe: 11/03/2016). — Neste caso, entretanto, tem-se que a intervenção havida ocupa 0,0392 hectare, ou seja, 392 metros quadrados, sendo que, especialmente pelos laudos produzidos pelo Engenheiro Agrônomo e pelo Instituto Chico Mendes, concluiu-se pela possibilidade de total recuperação da área, intrinsecamente ligada à retirada de todas as construções do local (casa, muro, calçadas e respectivos entulhos) e a recomposição da vegetação nativa no espaço degradado (plantio de árvores e arbustos). — Certo que as determinações registradas no dispositivo do r. decisum recorrido acolheram integralmente as recomendações apontadas nos laudos, observa-se que o deslinde da causa acena para a total regeneração do local — o que se acompanhará por ocasião da fase de cumprimento de sentença — tornando dispensável a objetivada condenação no dever de indenizar. — Decisão em consonância com a jurisprudência das Egrégias Terceira e Sexta Turma deste Tribunal sobre a matéria. — Nega-se provimento ao reexame necessário e às apelações” (fls. 13-16, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos em parte, nestes termos: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO. RIO PARANÁ. BAIRRO ENTRE RIOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — APP. EXTENSÃO: QUINHENTOS (500) METROS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. UNIÃO. ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. — A APP incidente no local objeto desta ação civil pública, nos termos dos artigos 4º, I, ‘e’ e 6º, do novo Código Florestal, é de 500 (quinhentos) metros, razão pela qual, diferentemente do que constou no V. Acórdão, as apelações do Ministério Público Federal e da União merecem parcial provimento, para que registrada tal declaração. — O afastamento da indenização pecuniária decorreu da análise e acolhimento parcial das razões de apelação dos réus, e não das do Parquet e da União. Aclaramento do V. Aresto nesse ponto. — A jurisprudência desta Egrégia Sexta Turma, abonada por precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera que, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, não cabe a condenação da parte vencida no pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores da ação civil pública, inclusive do Ministério Público e da União, haja vista que essa condenação não lhes seria exigível em caso de derrota. Entendimento que se mantém, inclusive, se a União atua como assistente do Parquet. — Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (fls. 87-88, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, 97 e 103-A da Constituição da República ao argumento de que, “ao decidir pela não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da União em virtude da inconstitucionalidade do art. 18, deveria a decisão ter sido exarada pelo órgão especial do TRF da 3ª Região” (fls. 145-160, vol. 2). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e porque “tais situações (violação ao devido processo legal e legalidade) só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional” (fls. 228-230, vol. 2).
    No agravo, a União sustenta que, “no que toca à reserva de plenário, parece de obviedade patente que não há que se falar em violação reflexa ou indireta se o Tribunal recorrido dispensa sumariamente a letra expressa da norma para decidir” (fl. 267, vol. 2). 
    Argumenta que “o texto da LACP é de solar clareza ao dispensar a associação autora do pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, assim como é expresso o art. 20 do CPC a condenar o vencido no pagamento de honorários. Nessa perspectiva, ao se dispensar os réus do pagamento de honorários advocatícios em ACP, estamos diante de uma frontal violação ao art. 97 da Constituição Federal. Deveria a Turma do Tribunal recorrido, portanto, ter afetado a questão ao pleno ou ao órgão especial” (fl. 267, vol. 2). 
    Assinala que “a decisão está alicerçada na incompatibilidade entre a norma legal (art. 18 da LACP) e a Constituição Federal (art 5º, caput), circunstância caracterizadora da afronta à cláusula da reserva de plenário” (fl. 268, vol. 2). 
    Ressalta que “o princípio da isonomia correspondeu justamente à razão jurídica justificadora da isenção dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas para as associações autoras (depois ampliada para os demais autores), que não seriam incentivadas a propor ações civis públicas diante do risco de arcar com tal verba” (fl. 271, vol. 2). 
    Assevera que “esse mesmo raciocínio vale para todos os colegitimados ativos, pois o pagamento de honorário pode inibir a defesa de interesses coletivos em sentido amplo, o que a lei visa a evitar. Se o legislador desejasse isentar os vencedores e vencidos, teria feito isso de forma expressa” (fl. 271, vol. 2).
    Pede que “o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário interposto, de modo a determinar o seu processamento, com o consequente conhecimento e provimento do referido recurso” (fl. 271, vol. 2).
    4. Em 23.4.2020, foi determinada vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 7), que opinou pelo desprovimento do agravo mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA DO ART. 18 DA LACP. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 10). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou lei infraconstitucional por inconstitucionalidade. Apenas interpretou a legislação ordinária com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.202.821-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    O Subprocurador-Geral da República, Doutor José Elaeres Marques Teixeira, esclarece não ter havido afronta ao princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional:
    “No julgamento da apelação e dos embargos de declaração, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não declarou a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, tampouco deixou de aplicar a referida norma; apenas interpretou o dispositivo para estabelecer o seu sentido e alcance. 
    Com efeito, por meio da interpretação sistemática do dispositivo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu que a norma que dispensa o autor da ação civil pública do pagamento de honorários sucumbenciais deve ser também interpretada de forma a estender tal benefício aos réus, o que está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 
    Portanto, ocorreu apenas interpretação sistemática do referido dispositivo normativo, de forma que não há que falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário, já que não houve declaração de inconstitucionalidade nem foi afastada a aplicação de norma infraconstitucional” (fls. 3-4, e-doc. 10).
    7. Quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em ação civil pública, o exame da pretensão da agravante, nesse ponto, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.206.370-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 871.308-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    8. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    9. Não procede a argumentação da agravante, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora